Tribunal: TJDFT
Processo: 0022368-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a indenização devida ao adquirente por lucros cessantes em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, o que inibe a inversão da multa moratória em benefício do consumidor.
2. O termo final para indenizar o atraso na entrega do imóvel, no caso, é a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel.
3. O atraso na entrega do imóvel, superior a 8 meses, aliada à posterior alteração de destinação do projeto anunciado, configura dano moral.
4. Ausente má-fé, não há que se cogitar de restituição em dobro.